Tribunal: TJDFT
Processo: 0701850-23.2021.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS NA MODALIDADE TENTADA E CRIME DE ROUBO SIMPLES CONSUMADO. PRELIMINAR DE AFRONTA AO ARTIGO 226, DO CODIGO DE PROCESSO PENAL REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - Rejeita-se a tese de nulidade do reconhecimento realizado pela vítima, vez que mesmo que ele tenha sido realizado sem observância literal do artigo 226, do Código de Processo Penal, não se erige em irregularidade, sendo o importante que o reconhecimento do acusado seja efetuado de forma segura, a demonstrar ser ele o autor dos delitos imputados. Ademais, o fato de a autoria ter sido comprovada por outros meios de prova, corrobora para o afastamento da tese de nulidade.
2 - Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.
3 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como é o caso dos autos.
4 - Recurso conhecido e desprovido.